Tribunal: TJPA
Processo: 0800831-80.2024.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800831-80.2024.8.14.0075

APELANTE: IZAIAS COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800831-80.2024.8.14.0075

RECORRENTE: IZAIAS COELHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL NO BIOMA AMAZÔNICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVAS PRODUZIDAS POR ÓRGÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA E PROPTER REM. DANO MORAL COLETIVO E DANO SOCIAL. MEDIDAS RESTRITIVAS AMBIENTAIS. INDENIZAÇÃO MATERIAL FIXADA COM BASE EM MULTA ADMINISTRATIVA. BIS IN IDEM. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por proprietário rural contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, reconheceu a prática de desmatamento ilegal de 111,03 hectares de vegetação nativa do bioma Amazônico, condenando-o à recuperação da área degradada, ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 555.000,00, bem como de indenizações por dano moral coletivo e dano social, além da manutenção de medidas restritivas incidentes sobre o imóvel e atividades correlatas. O recorrente alegou cerceamento de defesa, insuficiência probatória, ausência de responsabilidade pelo dano, inadequação das indenizações e desproporcionalidade das medidas restritivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se os documentos técnicos produzidos pelo IBAMA e as imagens de satélite são suficientes para comprovar a materialidade do dano ambiental e a responsabilidade do proprietário do imóvel; (iii) determinar se são devidas as condenações por dano moral coletivo, dano social e a manutenção das medidas restritivas impostas; e (iv) verificar se a condenação por dano material fixada no mesmo valor da multa administrativa configura reparação autônoma legítima ou bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito é cabível quando o conjunto probatório já é suficiente para a formação do convencimento judicial, inexistindo cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial desnecessária.

4.

Relatórios de fiscalização, autos de infração, termos de embargo e dados obtidos por sensoriamento remoto e imagens de satélite constituem meios idôneos para comprovação da materialidade do dano ambiental.

5.

O recorrente não apresenta elementos técnicos aptos a infirmar a veracidade dos documentos produzidos pelo órgão ambiental, limitando-se a alegações genéricas de insuficiência probatória.

6.

A responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, prescindindo da demonstração de culpa.

7.

As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, podendo ser exigidas do proprietário ou possuidor atual do imóvel, independentemente de ter sido o causador direto da degradação ambiental.

8.

A vinculação da área desmatada ao Cadastro Ambiental Rural registrado em nome do apelante é suficiente para atrair sua responsabilidade pela recomposição ambiental.

9.

O desmatamento ilegal de extensa área de vegetação nativa amazônica configura lesão a interesses difusos constitucionalmente protegidos e enseja dano moral coletivo e dano social, independentemente da demonstração de prejuízo individualizado.

10.

As medidas restritivas impostas possuem natureza preventiva e assecuratória, destinando-se a impedir o agravamento do dano ambiental e a garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

11.

A multa administrativa e a reparação civil ambiental possuem naturezas jurídicas distintas, uma sancionatória e outra reparatória.

12.

A condenação simultânea à recuperação integral da área degradada e ao pagamento de indenização material fixada exclusivamente com base no valor da multa administrativa gera duplicidade reparatória, na ausência de demonstração de dano residual autônomo ou irreversível.

13.

A exclusão da indenização material preserva o princípio da reparação específica e afasta o bis in idem, mantendo-se as demais condenações ambientais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Relatórios técnicos, autos de infração e imagens de satélite produzidos por órgãos ambientais constituem prova idônea para demonstrar a ocorrência de dano ambiental e afastam alegação de cerceamento de defesa quando suficientes para o julgamento da causa.

2.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva e propter rem, podendo a obrigação de recomposição ser exigida do proprietário ou possuidor atual do imóvel degradado.

3.

O dano moral coletivo ambiental decorre da própria lesão ao equilíbrio ecológico e aos interesses difusos tutelados constitucionalmente.

4.

Medidas restritivas ambientais destinadas à preservação da área degradada possuem natureza preventiva e assecuratória e podem ser mantidas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

5.

A condenação por indenização material fundada exclusivamente no valor da multa administrativa deve ser afastada quando já determinada a recuperação integral da área degradada e inexistir prova de dano residual autônomo, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 355, I, 370, 487, I, e 1.026, § 2º; Lei nº 6.938/1981, arts. 3º, IV, e 14, § 1º; Lei nº 12.651/2012, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.962.089/MS (Tema Repetitivo nº 1.204), Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.388.063/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.05.2024; STJ, Súmula 623; TJPA, Apelação Cível nº 0000509-85.2010.8.14.0107, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0002846-90.2010.8.14.0028, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0008575-64.2013.8.14.0005, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 03.05.2021.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER

e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Izaias Coelho
, para reformar parcialmente a sentença, exclusivamente a fim de excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença recorrida, especialmente a obrigação de recuperação da área degradada, as condenações por dano moral coletivo e dano social, bem como as medidas de tutela anteriormente deferidas, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Izaias Coelho
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido à recuperação das áreas degradadas, ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais), ao pagamento de indenização por dano moral coletivo e dano moral social, a serem arbitrados em liquidação de sentença, tornando definitiva a tutela antecipada anteriormente concedida.

Historiando os fatos, o
Ministério Público do Estado do Pará
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o requerido teria promovido o desmatamento ilegal de 111,03 hectares de vegetação nativa do bioma Amazônico na Fazenda Primavera, localizada no Município de Porto de Moz/PA, fato constatado pelo IBAMA mediante Relatório de Fiscalização nº Y6G6M41, elaborado com base em sensoriamento remoto e imagens de satélite.

Alegou que a área foi objeto do Termo de Embargo nº VDFK6PH8 e do Auto de Infração nº IO088BBI, que culminou na aplicação de multa administrativa no valor de R$ 555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais). Ao final, requereu medidas liminares de natureza patrimonial e ambiental, bem como a condenação do réu à recuperação da área degradada, ao pagamento de indenização por danos materiais, danos morais coletivos e danos sociais, além da imposição de restrições relacionadas ao imóvel e às atividades econômicas desenvolvidas na propriedade.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 30637539), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, PARA CONDENAR O REQUERIDO IZAIAS COELHO: 1. Obrigação de fazer consistente na recuperação das áreas degradadas. 2. a condenação do demandado ao pagamento de indenização por dano material derivado do desmatamento ilegal no valor de R$555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais). 3. a condenação do requerido ao pagamento de verba indenizatória a título de dano moral coletivo, a ser arbitrado em liquidação de sentença; 4. a condenação do requerido ao pagamento de verba indenizatória a título de dano moral social, a ser arbitrado em liquidação de sentença; Torno Definitiva tutela antecipatória antes concedida. Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do CPC.”

Inconformado com a sentença, o
Izaias Coelho
interpôs recurso de apelação (ID 30637542).

Em sede preliminar, alegou
cerceamento de defesa
, ao argumento de que o magistrado julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial, documental complementar, testemunhal ou inspeção judicial. Sustentou que ações ambientais possuem natureza eminentemente técnica e que a condenação foi fundamentada exclusivamente em sensoriamento remoto e imagens de satélite constantes do Relatório de Fiscalização nº Y6G6M41, elementos que, segundo afirma, seriam insuficientes para demonstrar autoria, extensão do dano, nexo causal, existência de atividade ilícita, custos de recuperação da área e quantificação dos danos. Defendeu que a ausência de perícia impediu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

No mérito, sustentou a
insuficiência do conjunto probatório
, afirmando que a sentença baseou-se apenas em auto de infração e monitoramento por imagens de satélite, sem fiscalização presencial da área e sem demonstração concreta de que tenha sido o responsável pelo alegado desmatamento. Aduziu que não existe prova da atividade supostamente desenvolvida por ele que teria causado o dano ambiental, tampouco demonstração de culpa ou participação direta nos fatos, defendendo que sua responsabilização decorreu exclusivamente da condição de proprietário da área.

Subsidiariamente, argumentou ser
exorbitante e desproporcional
a condenação ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais), por ter sido fixada com base no valor da multa administrativa aplicada pelo IBAMA. Sustentou que multa administrativa e indenização civil possuem naturezas jurídicas distintas, sendo necessária a realização de perícia para aferição do efetivo dano material e dos custos de recuperação da área degradada.

Afirmou, ainda, que não foram comprovados os pressupostos necessários à condenação por
dano moral coletivo e dano social
, defendendo que não seria possível impor tais indenizações sem adequada demonstração da gravidade do dano, de seus impactos coletivos e da efetiva responsabilidade do recorrente. Alegou também a ausência de critérios objetivos para a futura quantificação dessas verbas indenizatórias.

Além disso, insurgiu-se contra as
medidas restritivas mantidas na sentença
, especialmente a indisponibilidade de bens, o bloqueio de contas bancárias, a suspensão do Cadastro Ambiental Rural - CAR e a restrição à emissão de Guias de Trânsito Animal - GTAs. Sustentou que tais medidas inviabilizam sua atividade econômica e sua subsistência, além de atingirem patrimônio que afirma pertencer à sua ex-companheira, da qual estaria separado de fato há mais de dez anos. Invocou os princípios da proporcionalidade, da menor onerosidade e a proteção das verbas necessárias à subsistência. Ao final, requereu o provimento do recurso para anular ou reformar integralmente a sentença, afastando as condenações impostas ou, subsidiariamente, reduzindo seus efeitos patrimoniais e restritivos.

Em contrarrazões (ID 30637547), o
Ministério Público do Estado do Pará
pugnou pelo desprovimento do recurso. Sustentou, quanto à preliminar, que não houve cerceamento de defesa, porquanto os autos foram instruídos com documentos técnicos produzidos pelo IBAMA e pelo Ministério Público Federal, dentre eles o Relatório de Fiscalização nº Y6G6M41, o Auto de Infração nº IO088BBI e o Termo de Embargo nº VDFK6PH8, os quais identificariam precisamente a área degradada e sua vinculação ao Cadastro Ambiental Rural registrado em nome do apelante. Defendeu que o julgamento antecipado da lide foi corretamente realizado com fundamento no art. 355, I, do CPC, diante da suficiência das provas produzidas.

No mérito, argumentou que a materialidade e a autoria da infração ambiental encontram-se devidamente comprovadas pelos documentos técnicos constantes dos autos. Sustentou que a responsabilidade ambiental possui natureza objetiva e
propter rem
, nos termos da legislação ambiental e da jurisprudência do STJ, razão pela qual o atual proprietário responde pela recomposição do dano ambiental independentemente da demonstração de culpa. Asseverou que o apelante não apresentou qualquer prova capaz de afastar sua responsabilidade nem demonstrou ter adotado medidas de recuperação ou fiscalização da área degradada. Ao final, requereu a manutenção integral da sentença.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 30853010, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em seu parecer de ID 32016452, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando os fundamentos das contrarrazões ministeriais e manifestou-se pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para condenar o requerido à obrigação de fazer consistente na recuperação das áreas degradadas, ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais), ao pagamento de indenização por dano moral coletivo e dano moral social, a serem arbitrados em liquidação de sentença, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida.

DA PRELIMINAR:

Inicialmente, analiso a preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

Sustenta o apelante que a controvérsia demandaria a realização de prova pericial, por se tratar de matéria ambiental complexa, sendo insuficientes os documentos produzidos pelo IBAMA e os elementos obtidos por sensoriamento remoto e imagens de satélite para demonstrar a ocorrência do dano, sua extensão, autoria e nexo causal.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas para a formação do convencimento judicial. O magistrado, como destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso concreto, verifica-se que os autos foram instruídos com Relatório de Fiscalização nº Y6G6M41, Auto de Infração nº IO088BBI e Termo de Embargo nº VDFK6PH8, produzidos por órgão ambiental federal competente, contendo identificação da área degradada, delimitação geográfica, vinculação ao Cadastro Ambiental Rural - CAR registrado em nome do recorrente e descrição técnica da infração ambiental constatada.

A jurisprudência tem reconhecido a validade dos relatórios técnicos produzidos pelos órgãos ambientais e das informações obtidas mediante monitoramento remoto por satélite como meios idôneos de comprovação da materialidade do dano ambiental, especialmente quando corroborados por outros elementos constantes dos autos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem decidido que autos de infração, relatórios de fiscalização e imagens de satélite constituem elementos aptos a demonstrar a prática de desmatamento ilegal, inexistindo cerceamento de defesa quando o magistrado entende desnecessária a produção de outras provas diante da suficiência do conjunto documental. Vejamos:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO SEM LICENÇA NA AMAZÔNIA LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Celso Pancera contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para condená-lo (i) ao reflorestamento de área de 597,02 hectares de mata nativa da Amazônia Legal, desmatada sem licença ambiental, e (ii) ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais coletivos. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se à coletividade o dever de defendê-lo, nos termos do art. 225 da CF/1988. 4. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos da Teoria do Risco Integral, sendo irrelevante a existência de culpa, conforme art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 e entendimento do STJ no Tema 707 (REsp 1374284/MG).
5. As provas constantes dos autos — Auto de Infração do IBAMA, imagens de satélite, laudo técnico e relatório de fiscalização — demonstram de forma inequívoca a prática de desmatamento em área de preservação sem a devida licença.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00005098520108140107 28735493, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. TRANSPORTE DE MADEIRA. AUTO DE INFRAÇÃO EXPEDIDO PELO IBAMA. NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - O Apelante afirma a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito e a não realização de audiência de conciliação. 2 - Ocorre cerceamento de defesa quando há inobservância de prova ou indeferimento de diligência essencial para resolução da ação e, em análise aos autos, não se verifica a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, considerando que as provas documentadas foram devidamente analisadas, oportunidade em que se verificou que a questão versava sobre matéria eminentemente de direito, incumbindo ao julgador indeferir diligências inúteis ou protelatórias.
3 - A audiência prevista no artigo 334, do Código de Processo Civil, não é necessariamente obrigatória e sua dispensa não implica em nulidade processual.
4 - No presente caso, entendo desnecessária a realização de qualquer outra prova nos autos e de audiência de conciliação, não havendo como falar em cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do magistrado.
5 – Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002846-90.2010.8.14.0028, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que somente há cerceamento de defesa quando a prova indeferida se mostrar efetivamente indispensável à solução da controvérsia, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ARGUIDA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica o arguido cerceamento ao direito de defesa, uma vez que o indeferimento da prova testemunhal foi devidamente fundamentada pela instância de origem, em especial diante do suficiente acervo probatório então carreado aos autos, como as provas pericial e documental. Conforme preconiza o art. 370 do CPC/2015, o juiz pode indeferir as provas que entender desnecessárias para o deslinde da controvérsia, desde que o faça motivadamente, como na hipótese dos autos.
2. Demais disso, a revisão do entendimento da Corte estadual, a fim de analisar a propriedade do tanque de querosene ao qual se refere a infração ambiental, perpassa pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. O Tribunal de origem enfrentou expressamente os temas apontados pelo agravante no julgamento da apelação. Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 .4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2388063 MG 2023/0205592-9, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2024) (Grifei)

Cumpre destacar, ainda, que o apelante não apresentou qualquer elemento técnico capaz de infirmar a veracidade das informações constantes dos documentos produzidos pelo IBAMA, limitando-se a alegações genéricas de insuficiência probatória.

Assim, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo processual, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

DO MÉRITO:

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

No tocante à alegação de ausência de comprovação da responsabilidade do recorrente, também não lhe assiste razão.

A Constituição Federal, em seu art. 225, impõe a todos o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

Por sua vez, o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981 estabelece a responsabilidade objetiva do poluidor pelos danos ambientais causados, independentemente da existência de culpa.

Além disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, acompanhando o imóvel e podendo ser exigidas do proprietário ou possuidor atual, independentemente de quem tenha praticado diretamente a degradação ambiental. Vejamos:

AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. ARTS. 3º, IV, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/81. NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").
III. A matéria afetada encontra atualmente consubstanciada na Súmula 623/STJ, publicada no DJe de 17/12/2018: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor". IV. Esse enunciado sumular lastreia-se em jurisprudência do STJ que, interpretando a legislação de regência, consolidou entendimento no sentido de que "a obrigação de reparação dos danos ambientais é propter rem, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, máxime porque a referida norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma limitação administrativa às propriedades rurais (...)" ( REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2010). Segundo essa orientação, o atual titular que se mantém inerte em face de degradação ambiental, ainda que pré-existente, comete ato ilícito, pois a preservação das áreas de preservação permanente e da reserva legal constituem "imposições genéricas, decorrentes diretamente da lei. São, por esse enfoque, pressupostos intrínsecos ou limites internos do direito de propriedade e posse (. ..) quem se beneficia da degradação ambiental alheia, a agrava ou lhe dá continuidade não é menos degradador" (STJ, REsp 948.921/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/11/2009). No mesmo sentido: "Não há cogitar, pois, de ausência de nexo causal, visto que aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o ilícito" (STJ, REsp 343.741/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJU de 07/10/2002).Atualmente, o art. 2º, § 2º, da Lei 12.651/2012 expressamente atribui caráter ambulatorial à obrigação ambiental, ao dispor que "as obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural". Tal norma, somada ao art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81 - que estabelece a responsabilidade ambiental objetiva -, alicerça o entendimento de que "a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano" (STJ, AgInt no REsp 1.856.089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/06/2020). V. De outro lado, o anterior titular de direito real, que causou o dano, também se sujeita à obrigação ambiental, porque ela, além de ensejar responsabilidade civil, ostenta a marca da solidariedade, à luz dos arts. 3º, IV, e 14, § 1º, da Lei 6.938/81, permitindo ao demandante, à sua escolha, dirigir sua pretensão contra o antigo proprietário ou possuidor, contra os atuais ou contra ambos. Nesse sentido: "A ação civil pública ou coletiva por danos ambientais pode ser proposta contra poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (art. 3º, IV, da Lei 6.898/91), co-obrigados solidariamente à indenização, mediante a formação litisconsórcio facultativo" (STJ, REsp 884.150/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2008). E ainda: "Na linha da Súmula 623, cabe relembrar que a natureza propter rem não afasta a solidariedade da obrigação ambiental. O caráter adesivo da obrigação, que acompanha o bem, não bloqueia a pertinência e os efeitos da solidariedade. Caracterizaria verdadeiro despropósito ético-jurídico que a feição propter rem servisse para isentar o real causador (beneficiário da deterioração) de responsabilidade" (STJ, AgInt no AREsp 1.995.069/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/09/2022).
VI. Assim, de acordo com a mais atual jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil por danos ambientais é propter rem, além de objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano" ( AgInt no AREsp 2.115.021/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2023).
(...) (STJ - REsp: 1962089 MS 2021/0306967-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/09/2023) (Grifei)

Assi, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.204, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a tese de que as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo possível exigi-las do proprietário ou possuidor atual, bem como dos anteriores titulares do imóvel, observadas as peculiaridades do caso concreto.

No presente caso, restou incontroverso que a área objeto do desmatamento encontra-se vinculada ao Cadastro Ambiental Rural registrado em nome do apelante, circunstância suficiente para atrair sua responsabilidade civil ambiental pela recomposição da área degradada.

Também não prospera a alegação de inexistência de prova do dano ambiental.

Os documentos produzidos pelo IBAMA demonstram a ocorrência de desmatamento de 111,03 hectares de vegetação nativa do bioma Amazônico, área submetida à especial proteção constitucional, circunstância que evidencia a gravidade da lesão ambiental.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a obrigação de recuperação da área degradada e ao manter as medidas necessárias à cessação e mitigação dos danos ambientais constatados.

No que concerne aos danos morais coletivos e danos sociais, igualmente não merece acolhimento a insurgência recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é firme no sentido de que o dano moral coletivo ambiental decorre da própria violação ao equilíbrio ecológico e aos valores difusos tutelados constitucionalmente, tratando-se de dano
in re ipsa
, prescindindo da demonstração de sofrimento individualizado ou de prejuízo concreto a pessoas determinadas.

O desmatamento ilegal de extensa área de vegetação nativa amazônica extrapola a esfera patrimonial, atingindo diretamente interesses transindividuais relacionados à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem jurídico de natureza difusa pertencente a toda a coletividade. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. DANO AMBIENTAL E MORAL COLETIVO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) III- O auto de infração ambiental, lavrado por agente de fiscalização do IBAMA, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção de legitimidade e veracidade, que pode ser elidida por meio de prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.
IV- Comprovada a existência do dano, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio do respeito à dignidade humana, que tem assento constitucional.
V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00085756420138140005 5115783, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 03/05/2021, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a existência do dano moral coletivo e do dano social, deixando a quantificação das respectivas indenizações para a fase de liquidação, ocasião em que serão observados os critérios da proporcionalidade, razoabilidade, extensão do dano e capacidade econômica do responsável.

Também não merece reforma a sentença quanto à manutenção das medidas restritivas anteriormente deferidas.

As restrições incidentes sobre o imóvel e sobre as atividades relacionadas à área degradada possuem natureza preventiva e assecuratória, destinando-se a impedir o agravamento do dano ambiental e a garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Além disso, não há nos autos elementos suficientes para demonstrar, nesta fase processual, eventual violação a direitos de terceiros ou comprometimento do mínimo existencial capaz de justificar a revogação das medidas impostas.

Todavia, assiste parcial razão ao apelante quanto à condenação ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais).

Conforme se verifica da sentença, referido montante foi fixado tomando como referência o valor da multa administrativa aplicada pelo IBAMA.

Ocorre que a multa administrativa e a reparação civil ambiental possuem naturezas jurídicas distintas.

A primeira possui caráter sancionatório e punitivo, enquanto a segunda possui natureza eminentemente reparatória, destinada à recomposição do dano causado ao meio ambiente.

No caso concreto, o Juízo de origem já condenou o requerido à obrigação de fazer consistente na recuperação integral da área degradada, medida que constitui a forma prioritária de reparação do dano ambiental, em consonância com o princípio da reparação específica. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDUTA, NEXO E DANO COMPROVADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADO. PRESENÇA DE PROVAS TÉCNICAS ROBUSTAS. DANO MATERIAL SENTENCIADO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDO. DANO MORAL SENTENCIADO EM VALOR PECUNIÁRIO MANTIDO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4 -Outrossim, observo que a sentença determinou a indenização de danos materiais na forma de obrigação de fazer, devendo ser mantida.
A respeito da indenização moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos pelo IPCA a contar da data sentença com possibilidade de incidência de juros e mora em 1% (um por cento) ao mês se iniciando a partir da citação está proporcionado a conduta praticada. (...) 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00004098620098140036 23192459, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

A manutenção concomitante da obrigação de recuperação integral da área degradada e da condenação ao pagamento de indenização material fixada exatamente no valor da multa administrativa imposta pelo órgão ambiental acaba por gerar duplicidade reparatória sobre o mesmo fato lesivo, sem que haja demonstração concreta de dano residual ou irreversível que justifique indenização material autônoma.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação entre obrigação de fazer e indenização pecuniária quando evidenciada a impossibilidade de reparação integral do dano ou a existência de prejuízos remanescentes não recompostos pela recuperação ambiental.

Entretanto, na hipótese dos autos, inexiste demonstração técnica de dano residual autônomo ou de prejuízo irreversível apto a justificar, além da obrigação de recuperação integral da área, a condenação ao pagamento de indenização material calculada exclusivamente com base no valor da multa administrativa.

Desse modo, a manutenção simultânea de ambas as condenações implicaria verdadeiro
bis in idem
, impondo-se a exclusão da condenação por dano material no valor de R$ 555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais), preservando-se, contudo, a obrigação de recuperação integral da área degradada, bem como as condenações por dano moral coletivo e dano social.

DISPOSITIVO:

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença, exclusivamente a fim de excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais), mantendo-se integralmente os demais termos da sentença recorrida, especialmente a obrigação de recuperação da área degradada, as condenações por dano moral coletivo e dano social, bem como as medidas de tutela anteriormente deferidas, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026